Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740277-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA AGRAVADO: SONIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL, JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA STANKOVITS MATHIAS e outra contra decisão proferida no processo de interdição de JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO, que indeferiu a inclusão de quesitos a serem apreciados pelo perito. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque o pronunciamento judicial não está elencado no art. 1.015, do CPC, e nem há motivo para flexibilizar o rigor da referida norma. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator